Tribunal: STF
Processo: RE 1454091
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rosana Boffa Azevedo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 25), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 17):



    AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa de conservação de "loteamento aberto“, administrado por associação - Subsistência da obrigação da requerida, proprietária de lote, de contribuir com o rateio das despesas com conservação e benfeitorias do loteamento, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito às custas dos demais proprietários e residentes, que arcam com a taxa cobrada para estas finalidades - Decisão mantida - Recurso desprovido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser indevida a cobrança de pagamento de taxas a associação a qual não anuiu expressamente. 



    Inicialmente os autos foram sobrestados aguardando o julgamento pelo Supremo do RE 695.911, ministro Dias Toffoli (eDoc 32).



    Concluído o julgamento do recurso paradigma, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos ao Colegiado julgador para que fosse observado o regime dos recursos repetitivos (eDoc 36).



    Na sequência, em juízo de retração parcial, o órgão de origem proferiu decisão assim sintetizada (eDoc 38):



    COBRANÇA - "Taxa" de conservação de "loteamento aberto“, administrado por associação - Contraprestações de maio de 2007 a setembro de 2010, mais as vincendas durante o trâmite do processo - Procedência - Insurgência da ré - Acórdão que negou provimento à apelação - Interposição de Recurso Especial e Extraordinário - Suspensão do processo - Presidente da Seção de Direito Privado que aplicou o art. 1.030, II, do CPC - Reapreciação da matéria - Parcial cabimento - É inconstitucional a cobrança por parte de associação de "taxa" de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017 - Inteligência da tese fixada no Recurso Extraordinário (RE) 695911, com repercussão geral (Tema 492) - Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, as prestações são devidas, ainda que a parte ré não faça parte da associação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Assim, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo (eDoc 42).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não comporta provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG (DJe de 19/04/2021), fixou tese a seguir transcrita:



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Não obstante a clareza do alcance da tese fixada pelo Pleno desta Corte, tenho por oportuno transcrever fragmentos do voto condutor proferido pelo ministro Dias Toffoli, cujos parâmetros foram observados pelo acórdão prolatado em sede de retratação parcial (eDoc 38):



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados.



    Não vislumbro, desse modo, como se possa impor a integrante de loteamento obrigação da qual ele se desincumbiu quando da manifestação negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria, entendo, direta afronta a direito constitucional de liberdade.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Para além disso, atente-se a outro trecho do voto do ministro Dias Toffoli (meus grifos):



    Haveria, então, ponderação principiológica apta a minimizar, na situação sob análise, o alcance da liberdade de associação? 



    Nesse ponto, é imperioso recorrer aos ensinamentos de Robert Alexy, precisamente sintetizados por Rodrigo Capez, no sentido de que “as colisões entre princípios, que ocorrem na dimensão do peso, exigem tratamento diverso das antinomias entre regras, que ocorrem na dimensão da validade” (Capez, Rodrigo. Prisão e Medidas Cautelares Diversas: A individualização da Medida Cautelar no Processo Penal. São Paulo, Quartier Latin, 2017. p. 51). 



    Essa é uma distinção relevante, dado que, no caso dos autos, suscitam-se princípios, e também regras, que seriam aptos a impor obrigação de pagamento, mesmo na ausência de legislação expressa, a detentor de imóvel que seja fração de loteamento com associação constituída. 



    De fato, aponta a parte recorrida, Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol (APAPS), como princípio antagônico à liberdade de associação a vedação ao enriquecimento ilícito, posição que é também defendida pelos amici curiae que se manifestaram contrariamente à pretensão autoral. Complementa a PGR situando o aclamado princípio como decorrência da eticidade (dever de probidade) que deve pautar as relações sociais e, como consequência, também da previsão constitucional da solidariedade (art. 3º, I, da CF) . [...]



    [...]



    Também nas decisões proferidas pelas instâncias de origem – embasadas em alegada valorização do imóvel promovida pela atuação da associação autora –, se encontra menção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, assim como também se observa, nas mesmas decisões, explícita equiparação dos loteamentos aos condomínios para fins de remissão à obrigação propter rem. [...]



    Em que pese o esforço argumentativo, nenhum dos princípios ou regras citados guarda expressa e direta previsão constitucional. Trata-se de regras jurídicas ou princípios de ordem infraconstitucional. Suas aplicações em face do princípio da liberdade associativa só faria sentido em um sopesamento entre esse princípio e eventual princípio constitucional no qual a regra se baseia. [...]



    No caso dos autos, todavia, não vislumbro de que modo se poderia identificar princípio constitucional que fosse substrato das regras apontadas. Vedação ao enriquecimento ilícito, obrigações propter rem e dever de eticidade são todos instrumentos civilistas de enorme importância, mas não deitam suas bases em princípios constitucionais aptos a serem sopesados em face da liberdade de associação. 



    Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.



    (RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG)



    Consigno, finalmente, que, por ocasião do julgamento do RE 695.911, ministro Dias Toffoli, Tema n. 492/RG, a tese fixada estabeleceu condições para a cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário, após o advento da Lei n. 13.465/2017 (ou de anterior lei municipal). Observe-se (grifei):



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    O Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente